Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. preliminar. inadmissibilidade. rejeitada. documento novo. juntada. indeferida. art. 493 do CPC. mérito. ROL DA ANS. PREVISÃO. EFICÁCIA. EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIAS. procedimento médico. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. obscuridade. inexistência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.430.391. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, bem como violação ao princípio da dialeticidade, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração não podem, assim, ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 2.1. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, o Apelante objetivou a eliminação de possível vício constante no art. 1.022, I, do CPC; desafiando, assim, o juízo de mérito do seu recurso. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
3. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”; podendo, inclusive, alterar a sentença publicada, em sede de julgamento de embargos de declaração, de acordo com os arts. 493, caput e 494, II, ambos deste Código. 3.1. A Resolução ANS n. 539/2022 não configura documento novo, para o fim de resolução do mérito destes embargos de declaração quanto a aludida obscuridade existente, pois a sua vigência iniciou-se após o julgamento do acórdão embargado; obstaculizando o ato jurídico perfeito que se formou sobre a regência do ato administrativo alterado - RN N. 465/2021. 3.2. Pedido de juntada de documento novo. Indeferido.
4. A decisão judicial será obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
5. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.430.391, esta decisão judicial foi estruturada em capítulos que explicam cada fundamento empregado por esta c. 3a Turma Cível que, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para resolução que outrora empreendeu, pois não se constata o aludido vício.
6. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
7. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.